Tribunal: TCU
Processo: 024.524/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8532/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.524/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara de Lima Cavalli (XXX.123.816-XX); Angela Martins Fernandes (XXX.971.056-XX); Daniel Magalhaes Lucino (XXX.376.723-XX); Danielle Souza Alves Marinho (XXX.998.096-XX); Dieniffer Menezes Santos (XXX.738.660-XX); Fellipe Almeida Lira (XXX.650.884-XX); Flavio Henrique de Queiroz (XXX.975.561-XX); Ildeane Araujo da Silva (XXX.931.352-XX); Maria Elisangela Guilhermino Ferreira (XXX.014.273-XX); Maria Simone Pereira (XXX.935.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.